Tribunal: TJES
Processo: 5016244-46.2025.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016244-46.2025.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

AGRAVANTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

AGRAVADO: A. P. B. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO PRIVADO. EXPULSÃO DE DISCENTES. RIXA E AMEAÇAS GRAVES. AUTONOMIA PEDAGÓGICA E DISCIPLINAR. SEGURANÇA DA COLETIVIDADE ESCOLAR. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão liminar que determinou a reintegração de menores ao ambiente escolar, suspendendo ato de transferência compulsória (expulsão) motivado por infração disciplinar.

2. A agravante sustenta a legalidade da sanção, aplicada após rixa combinada com agressões físicas e ameaças graves com alusão a facções criminosas, invocando sua autonomia pedagógica e o risco à segurança da comunidade escolar.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de alunos envolvidos em atos de violência e ameaças severas no ambiente escolar, em detrimento da sanção de transferência compulsória prevista no regimento interno, viola o direito à educação ou se prevalece o dever de segurança da coletividade e a autonomia da instituição de ensino.

III. Razões de Decidir
4. O direito fundamental à educação não é absoluto e não pode ser invocado como escudo para afastar sanções decorrentes de atos de extrema gravidade que subvertem a finalidade educativa. 5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) impõe às escolas o dever de zelar por um ambiente seguro e promover a cultura de paz, autorizando a aplicação de regimento interno no exercício da autonomia disciplinar. 6. O contraditório foi observado no âmbito administrativo mediante a convocação e oitiva prévia dos responsáveis, com registro em atas de reunião e ciência formal da gravidade dos fatos. 7. O direito individual dos adolescentes não se sobrepõe ao direito à vida e à incolumidade de toda a coletividade escolar, configurando
periculum in mora
reverso diante do risco iminente de novos conflitos.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para restabelecer os efeitos dos atos de transferência compulsória. Agravos internos e embargos de declaração julgados prejudicados. 9. Tese de julgamento: "A autonomia pedagógica e o dever de garantir a segurança da coletividade escolar justificam a transferência compulsória de alunos envolvidos em atos de violência e ameaças graves, desde que observado o contraditório mediante a oitiva dos responsáveis e previsão no regimento interno."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 9.394/1996, art. 12, VIII e XI; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 53, I; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: id. (não especificada no voto vencedor).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgado nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por União de Professores LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 5037918-08.2025.8.08.0024, deferiu liminar para reintegrar os menores Arthur e João ao ambiente escolar, suspendendo o ato de expulsão, sob o fundamento de ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento disciplinar, bem como afronta ao direito à educação, à proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/1988) e aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A agravante sustenta a legalidade do ato disciplinar, alegando que os menores participaram de rixa previamente combinada, com agressões e ameaças, tendo os responsáveis sido ouvidos em reunião colegiada, com registro documental e decisão do Conselho Escolar conforme o regimento interno; afirma a existência de periculum in mora inverso, diante do risco à ordem e segurança escolar, invoca a autonomia pedagógica e aponta a inadequação do mandado de segurança, dada a necessidade de dilação probatória, requerendo, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Tutela antecipada recursal indeferida, em sede de reconsideração (16374966). Contrarrazões apresentadas. Embargos de Declaração opostos. Agravo interno interposto. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento n. 5016580-50.2025.8.08.0000.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSOS Nº: 5016580-50.2025.8.08.0000 E 5016244-46.2025.8.08.0000 (
J
ULGAMENTO
C
ONJUNTO)

AGRAVANTE: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.

AGRAVADOS: K. L. V. B., D. C. L., A. P. B. E J. M. P.

VOTO-
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Tratam-se de Agravos de Instrumento interpostos pela
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA. (CENTRO EDUCACIONAL UP)
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1.ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos dos Mandados de Segurança n.º 5038596-23.2025.8.08.0024 e n.º 5037918-08.2025.8.08.0024, deferiram as tutelas de urgência para determinar a imediata suspensão dos atos de expulsão (transferência compulsória) dos menores agravados, ordenando a reintegração destes ao ambiente escolar, preferencialmente em turmas distintas.
O Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão na suposta ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento disciplinar, bem como na afronta ao direito à educação e à proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal).

Nas suas razões recursais, a instituição de ensino agravante sustenta a legalidade do ato disciplinar. Alega que os menores participaram numa rixa previamente combinada, com agressões físicas e posteriores ameaças graves associadas a fações criminosas. Afirma que o procedimento respeitou o Regimento Interno (art. 144), tendo os responsáveis sido previamente ouvidos em reunião colegiada, com o devido registo documental. Invoca, por fim, a sua autonomia pedagógica e o manifesto
periculum in mora inverso
, consubstanciado no risco à ordem, à segurança e à integridade física da comunidade escolar.

Iniciado o julgamento, o eminente Desembargador Relator proferiu o seu judicioso voto no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, concluindo que a exclusão dos menores às vésperas do encerramento do ano letivo revela lesividade de difícil reparação, e entendendo que a alocação em turmas diversas seria medida suficiente para mitigar eventuais tensões.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para uma análise mais detida da controvérsia, dada a sensibilidade da matéria, que opõe, de um lado, o direito à educação dos adolescentes e, de outro, a segurança da coletividade escolar e a autonomia disciplinar da instituição de ensino.
E, após debruçar-me sobre os autos e os documentos que o instruem, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu entendimento, por vislumbrar cenário fático e jurídico diverso, que impõe o provimento dos presentes recursos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal consagram, indubitavelmente, o direito à educação. Contudo, nenhum direito fundamental é absoluto. Invocá-lo como escudo para afastar sanções disciplinares decorrentes de atos de extrema gravidade subverte a própria finalidade educativa.

Os autos revelam que a expulsão não derivou de uma mera desavença infantil, mas de agressões físicas mútuas seguidas de ameaças severas proferidas em aplicativos de mensagens, com expressa alusão ao envolvimento de facções criminosas (“comando” e “chefe do morro”), além de atos de vandalismo contra a própria instituição.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) é categórica ao impor às instituições de ensino o dever legal de promover um ambiente seguro. O art. 12, incisos VIII e XI, estabelece que a escola deve “
zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola e promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, estabelecendo cultura de paz
”, bem como “
promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou porte de drogas, armas e outras violências
”. Ademais, a autonomia didático-pedagógica e disciplinar da escola privada a autoriza a aplicar seu Regimento Interno (no caso, o art. 144, que prevê a transferência compulsória).

Da mesma forma, a suposta ausência de contraditório no âmbito administrativo tampouco se sustenta, na medida em que consta do presente recurso cópias das Atas de Reunião com os responsáveis, lavradas no dia 22/09/2025, as quais demonstram que as famílias foram regularmente convocadas, compareceram à instituição, tomaram ciência formal da gravidade dos fatos narrados, do teor das ameaças atreladas ao tráfico de drogas e das disposições do Regimento Interno, e assinaram os respectivos termos.

Nesta seara, embora a eficácia horizontal dos direitos fundamentais exija que as relações privadas observem o núcleo essencial do contraditório, entendo que a oitiva prévia dos pais, a deliberação do colegiado escolar e a fundamentação da sanção com base no Regimento Interno da instituição de ensino demonstram que a escola, ao menos em princípio, cumpriu o rito necessário.

Com efeito, determinar que a agravante readmita alunos envolvidos em rixa com contornos de criminalidade externa coloca em risco iminente a integridade física e psicológica de centenas de outros alunos, professores e funcionários. O
periculum in mora
reverso é evidente: o direito individual à educação de quatro adolescentes não pode se sobrepor ao direito à vida, à segurança e à incolumidade de toda a coletividade escolar.

A determinação do juízo
a quo
de colocar os alunos em “turmas diversas” é medida paliativa insuficiente diante da gravidade das ameaças relatadas, não eliminando o risco ao ambiente escolar como um todo. Os alunos convivem nos intervalos, nas áreas de recreação, nas cantinas e, sobretudo, nos horários de entrada e saída. Portanto, penso que a escola agiu no exercício regular de seu direito e no estrito cumprimento do dever de zelar pela segurança da maioria.

Assim, renovando o pedido de vênia ao ilustre Relator,
DOU
PROVIMENTO
aos agravos de instrumento, revogando as tutelas de urgência concedidas pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, para restabelecer os plenos efeitos dos atos de transferência compulsória aplicados pela escola agravante.

Por corolário, acompanho o Relator apenas no tocante a julgar prejudicados os agravos internos e embargos de declaração atrelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5016244-46.2025.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

AGRAVANTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210
AGRAVADO: A. P. B., J. M. P.
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por União de Professores LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 5037918-08.2025.8.08.0024, deferiu liminar para reintegrar os menores Arthur e João ao ambiente escolar, suspendendo o ato de expulsão, sob o fundamento de ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento disciplinar, bem como afronta ao direito à educação, à proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/1988) e aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A agravante sustenta a legalidade do ato disciplinar, alegando que os menores participaram de rixa previamente combinada, com agressões e ameaças, tendo os responsáveis sido ouvidos em reunião colegiada, com registro documental e decisão do Conselho Escolar conforme o regimento interno; afirma a existência de
periculum in mora
inverso, diante do risco à ordem e segurança escolar, invoca a autonomia pedagógica e aponta a inadequação do mandado de segurança, dada a necessidade de dilação probatória, requerendo, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do pedido de reconsideração. Explico.

Inicialmente, destaco não haver nulidade no presente julgamento em razão da adoção das mesmas razões de decidir, sobretudo porque em conjunto com o agravo de instrumento n.
5016580-50.2025.8.08.0000
, que trata da mesma questão de fato e de direito, expulsão dos alunos matriculados na escola agravante.

Nos termos do art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação, à dignidade e à convivência escolar em ambiente saudável.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, garante expressamente, em seu art. 53, I, o direito à permanência na escola, sendo a medida de expulsão excepcional e condicionada ao atendimento dos requisitos de proporcionalidade, razoabilidade e respeito às garantias fundamentais.

A exclusão dos menores do ambiente escolar, às vésperas do encerramento do ano letivo, revela potencial lesividade de difícil reparação, pois pode acarretar o comprometimento do ano letivo e afetar o desenvolvimento psicossocial dos alunos.

Tal situação caracteriza o
periculum in mora
em favor dos impetrantes, cuja condição peculiar como pessoas em desenvolvimento impõe tratamento prioritário.

Quanto ao alegado risco à ordem escolar (
periculum in mora
inverso), observa-se que a decisão agravada foi cautelosa ao determinar que a reintegração dos menores ocorra, preferencialmente, em turma diversa daquela do terceiro aluno envolvido, como forma de mitigar eventuais tensões e preservar o ambiente educativo.

Ademais, não há comprovação inequívoca de que os agravados tenham praticado condutas reiteradas ou que representem, no momento, risco concreto e atual à comunidade escolar, sobretudo por a notificação enviada por grupo de pais e mães de aluno indicou um terceiro aluno, estranho aos recursos interpostos.

No que se refere à alegada inadequação da via mandamental, a controvérsia posta não exige dilação probatória extensa, tratando-se da análise de regularidade do ato disciplinar à luz das garantias constitucionais e estatutárias, matéria compatível com a via eleita, conforme interpretação reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADOS
os embargos de declaração e o agravo interno.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016244-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.

AGRAVADO
:
A. P. B.

AGRAVADO
: J. M. P.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO -
PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos diante da divergência instaurada pelos preclaros Desembargadores que me antecederam.

Nesse contexto, destaco que a hipótese contempla o julgamento de agravo de instrumento interposto por
UNI
Ã
O DE PROFESSORES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, mantenedora do
CENTRO EDUCACIONAL UP
, em face de decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5037918-08.2025.8.08.0024, concedeu liminar para suspender o ato de expulsão de
A. P. B.
e
J. M. P.
, determinando a imediata reintegração dos adolescentes à instituição de ensino, preferencialmente em turma diversa daquela frequentada por terceiro aluno também envolvido em uma briga ocorrida nas proximidades da escola, em 18 de setembro de 2025.

Nesse contexto, o ilustre relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, com fundamento no artigo 53, inciso I, do ECRIAD, ao ratificar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, concluiu por negar provimento ao recurso da instituição de ensino, sob o principal fundamento que “
A
exclusão dos menores do ambiente escolar, às vésperas do encerramento do ano letivo, revela potencial lesividade de difícil reparação, pois pode acarretar o comprometimento do ano letivo e afetar o desenvolvimento psicossocial dos alunos
”.

Além disso, quanto ao alegado risco à ordem escolar (
periculum in mora inverso
), asseverou que “
[...]
a decisão agravada foi cautelosa ao determinar que a reintegração dos menores ocorra, preferencialmente, em turma diversa daquela do terceiro aluno envolvido, como forma de mitigar eventuais tensões e preservar o ambiente educativo
”.

Em sentido oposto, o preclaro Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou a divergência, ao consignar que, a despeito de o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal consagrarem o direito à educação, nenhum direito fundamental é absoluto. Assim, “
I
nvocá-lo como escudo para afastar sanções disciplinares decorrentes de atos de extrema gravidade subverte a própria finalidade educativa.
”, na medida em que “
O
s autos revelam que a expulsão não derivou de uma mera desavença infantil, mas de agressões físicas mútuas seguidas de ameaças severas proferidas em aplicativos de mensagens, com expressa alusão ao envolvimento de facções criminosas (‘comando’ e ‘chefe do morro’), além de atos de vandalismo contra a própria instituição
”.

A linha intelectiva adotada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, basicamente, partiu do entendimento de que o
periculum in mora
reverso é evidente, na medida em que “
[...]:
o direito individual à educação de quatro adolescentes não pode se sobrepor ao direito à vida, à segurança e à incolumidade de toda a coletividade escolar.
”, conclusão a qual coaduno integralmente.

Destarte, mas não sem antes rogar vênia ao preclaro relator,
manifesto minha integral concordância com o voto do ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.